Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706491-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: CAIRO CESAR FAGUNDES RODRIGUES DESPACHO Nada a prover em sede de turma recursal. Acordo homologado, Id. 51335473. Eventual descumprimento do acordo deve ser resolvido na instância de origem, competente para a execução. Com a preclusão, retornem os autos ao 5o Juizado Especial Cível de Brasília.. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital